Tribunal: TJMT
Processo: 1019930-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019930-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JESSICA DIAS AGEU DA SILVA - CPF: 040.909.051-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a operadora do plano de saúde a custear, liminarmente, o procedimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019930-38.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
n.1033799-42.2022.8.11.0041 proposta por
JÉSSICA DIAS AGEU DA SILVA,
determinou o custeio de procedimentos pós-cirurgia bariátrica.

Inconformada, insurge-se a Cooperativa Recorrente e pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que os requisitos autorizadores não foram demonstrados.

Afirma que não há cobertura contratual para cirurgia solicitada por se tratar de procedimento estético, e que não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência.

Destaca que a única cirurgia plástica pós-bariátrica reparadora é a dermolipectomia para correção de abdome em avental (dermolipectomia abdominal), cuja previsão de cobertura está normatizada no anexo II, da Resolução Normativa no 428, da Agência Nacional de Saúde; afirma, todavia, a Recorrida não atende aos requisitos, pois não apresenta sinais de processos infecciosos abdominais.

Assevera que está sujeita a experimentar prejuízo financeiro grave e de difícil reparação, uma vez compelida ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável.

Argumenta que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Com base nessas assertivas, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o exame do mérito deste Instrumental. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 146034174).

A Agravada apresentou contraminuta no ID. 147914684.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022